Tribunal: TJDFT
Processo: 0726572-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0726572-14.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS CARNEIRO MARQUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MATHEUS CARNEIRO MARQUES contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da ação de conhecimento n. 0706534-24.2022.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID. 127627753 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor do agravante, o medicamento DUPILUMABE. Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que é portador de dermatite atópica grave refratária, enfermidade que lhe causa intenso desconforto e dificuldade sociais e psíquicas. Assevera que foi submetido a diversos tratamentos médicos, a exemplo de fototerapia, uso de corticosteroide tópicos, terapia emoliente, inibidores de calcineurina e imunossupressor ciclosporina, sem que fosse obtida melhora, razão pela qual lhe fora prescrito o uso do medicamento DUPIXENT 300 mg, solução injetável (2 un. de 2 ML), Sanofi Dupilumabe 300 mg. Postula o agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar o medicamento prescrito pelo médico assistente. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela requerida antecipadamente. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 126039725 do processo originário). É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é cediço, a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. É talvez um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna porquanto ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, a dignidade da pessoa humana. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal: A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. É, portanto, dever do Estado assegurar a todos o direito à saúde, com tratamento adequado às suas necessidades, sendo o Poder Público obrigado a fornecer gratuitamente medicamento, mesmo que não padronizado, a quem dele necessite e não possua condições de adquiri-lo. Destaque-se que a Lei Orgânica do Distrito Federal, em seu artigo 207, inciso XXIV, estabelece que compete ao Sistema Único de Saúde do Distrito Federal, além de outras atribuições estabelecidas em lei, prestar assistência farmacêutica e garantir o acesso da população aos medicamentos necessários à recuperação de sua saúde. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE ESPONDILITE ANQUILOSANTE. ADALIMUMABE. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA. REJEITADA. DIREITO A SAÚDE. MEDICAMENTO PADRONIZADO. DEVER DE FORNECIMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O não cabimento do presente writ em razão da necessidade de dilação probatória deve ser refutada, seja por estar em descompasso com a pacífica jurisprudência desta Corte, a qual admite o manejo deste remédio heroico para determinar ao ente público o fornecimento de medicamentos àqueles que demonstrem a sua necessidade, seja porque a provas dos autos se encontram suficientemente aptas à análise do mérito. 2. A comprovação da necessidade do medicamento por meio de relatório médico é suficiente para comprovar o direito líquido e certo da parte impetrante, de modo que se prescinde de dilação probatória. Precedentes. 3. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigos 204 e 207 da Lei Orgânica do Distrito Federal. 3.1. Existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, enseja obrigação do Estado em fornecê-lo. 5. A demonstração, por profissional médico, da patologia e da necessidade do fármaco no tratamento da paciente atestam o direito líquido e certo da impetrante. 5.1. Uma vez existindo prescrição médica de remédio indispensável ao tratamento da doença do paciente, resta evidenciada a obrigação do estado em fornecê-lo. 6. Preliminar rejeitada. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar ao ente distrital a obrigação de fornecer os medicamentos prescritos pelo médico responsável. Decisão: MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, FOI CONCEDIDA A ORDEM. DECISÃO UNÂNIME. [Classe do Processo: 07118224120218070000 - (0711822-41.2021.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1351708. Data de Julgamento: 28/06/2021. Órgão Julgador: 1a Câmara Cível. Relator: GISLENE PINHEIRO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 13/07/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] - grifo nosso. Portanto, é de se concluir que, dentre as competências atribuídas ao DISTRITO FEDERAL, está inserido o dever de fornecer os medicamentos e insumos essenciais para preservar a vida e a saúde dos cidadãos como forma de atender à regra inserta no artigo 196 da Constituição Federal. Faz necessário ressaltar, no entanto, que a Primeira Sessão do colendo Superior Tribunal de Justiça, ao examinar a questão, por ocasião do julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Especial n. 1.657.156/RJ (Tema 106), firmou tese nos seguintes termos: A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência. No caso em apreço, nada obstante o esforço argumentativo empreendido pelo agravante, não observam presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O relatório médico no qual o agravante fundamenta a pretensão deduzida no agravo de instrumento (ID 125937225) descreve o quadro clínico e a necessidade de disponibilização do medicamento prescrito: Matheus Carneiro Marques tem sido acompanhado em dermatologia com a utilização de todos os grupos de medicações preconizados até o momento em nosso meio, sem resposta adequada. Fez uso de diversos corticosteroides tópicos, terapia emoliente com diferentes produtos, inibidores de calcineurina, além de corticosteroides sistêmicos em episódios intermitentes, apresentando controle insuficiente da doença, e infecção cutânea, é relatado em estudo ingleses que pacientes com dermatite atópica apresentam maior chance de óbito que o paciente sem dermatite atópica. Tendo em vista o fato, a falha do imunossupressor mais eficiente contraindicou uso de metotrexato, azatioprina ou micofenolato mofetil, que tem menor capacidade terapêutica. Todas as medicações usadas, além de produzirem pouco efeito terapêutico, foram suspensas em momentos diversos por riscos de efeitos colaterais severos, demonstrados durante o acompanhamento médico regular. Fez também o paciente fototerapia sem resposta. (...) Em virtude da existência da medicação dipilumab, primeira medicação biológica disponível para uso em dermatite atópica moderada a severa, com ampla experiência e utilização internacional em vários países, da Europa e dos EUA e por aprovado para uso no Brasil pela ANVISA e termos experiência em seu uso, acreditamos ser imperioso para o paciente iniciar a sua utilização. A medicação tem mostrado efeitos de controle eficiente em dermatite atópica moderada a severa e também um perfil de efeitos colaterais discretos em relação aos produtos que até então existiam. No entanto, em nota técnica emitida no ID 131937074 do processo originário, o NATJUS informou não se tratar de caso que envolve urgência ou emergência, deixando consignadas as seguintes conclusões: Considerando que, segundo literatura especializada e consensos de sociedades médicas de dermatologia brasileira e europeia, o metotrexato pode ser eficaz no tratamento de formas graves e refratárias à terapêutica habitual de dermatite atópica, com um custo muito inferior ao do medicamento demandado (vide itens 3.2 e 3.4); Considerando que, segundo a Relação de Medicamentos do Distrito Federal publicada em 2021 (REME-DF 2021), o metotrexato é disponibilizado pela Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal; Considerando que o Requerente não utilizou o medicamento metotrexato; Considerando que o metotrexato é um imunossupressor com mecanismo de ação muito distinto do mecanismo da ciclosporina, ou seja, o fato de o Requerente ter apresentado falha de resposta com esta não significa necessariamente que ele não irá responder ao metotrexato; Considerando o elevado custo da medicação demandada (vide item 2.13). Este NATJUS manifesta-se como NÃO FAVORÁVEL à demanda. A manifestação atual do NATJUS/TJDFT sobre a demanda tratada pelo presente processo levou em conta tese firmada por instâncias judiciárias superiores (Tema 106 do STJ), na qual foi definido que um dos requisitos para que o Poder Judiciário determine ao poder público o fornecimento de medicamento não incorporado em atos normativos do SUS é a demonstração de ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o efeito do tratamento pretendido. Do trecho transcrito, constata-se não estar demonstrado, de plano, a ineficácia de todos os tratamentos disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, uma vez que não houve tentativa de utilização do medicamento metotrexato, considerado pela literatura médica especializada eficaz para o tratamento de formas graves e refratárias de dermatites atópicas. Consequentemente, a solução da controvérsia exige dilação probatória, circunstância que, agregada à inexistência de situação de urgência ou emergência médica, torna inviável o deferimento da tutela de urgência requerida na inicial. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal do inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.